Tribunal: TJMT
Processo: 1033303-34.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033303-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IVANETE FATIMA DO AMARAL - CPF: 405.923.081-20 (ADVOGADO), THOMPSON JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 513.074.721-68 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ELIZABETH BERTONCELLO - CPF: 409.069.819-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. PASEP. HONORÁRIOS PERICIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão que rejeitou preliminares e prejudicial de mérito, determinou produção de prova pericial contábil e atribuiu ao agravante o pagamento dos honorários periciais, nos autos de ação de reparação de danos materiais proposta por titular de conta vinculada ao PASEP.

II. Questão em discussão

2. Há seis questões em discussão: (i) saber se deve ser revogada a concessão da gratuidade de justiça à parte autora; (ii) saber se o Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda relativa a correção de saldos de conta vinculada ao PASEP; (iii) saber se há ausência de interesse processual na demanda; (iv) saber se ocorreu a prescrição da pretensão indenizatória; (v) saber se é cabível a suspensão do feito em razão do Tema 1300/STJ; (vi) saber se é válida a decisão que determina a produção de prova pericial às custas do agravante.

III. Razões de decidir

3. A concessão da justiça gratuita foi devidamente fundamentada pelo juízo de origem, nos termos do art. 98 do CPC e do art. 5º, LXXIV, da CF/1988, inexistindo elementos que infirmem a presunção de hipossuficiência. 4. O Banco do Brasil, como agente operador do PASEP, possui legitimidade passiva ad causam nas demandas que discutem falha na administração das contas vinculadas, conforme fixado pelo STJ no Tema 1150. 5. O interesse de agir decorre da pretensão de revisão dos valores depositados na conta vinculada ao PASEP, não se confundindo com a procedência ou improcedência do mérito, sendo sua análise prematura em sede de preliminar. 6. A prescrição é decenal (art. 205 do CC/2002), e não restou caracterizada, pois a ciência dos lançamentos impugnados ocorreu em 09/11/2020, e a ação foi ajuizada em 10/10/2024. 7. Inviável o sobrestamento do feito com base no Tema 1300/STJ, já julgado em 10/09/2025, cuja tese fixada reconhece a inversão do ônus da prova em favor do titular da conta em determinadas hipóteses. 8. Correta a determinação de produção de prova pericial contábil e a atribuição de seus custos ao agravante, que a requereu expressamente, sendo também parte hipossuficiente a autora, protegida pelo CDC, cuja aplicação ao caso decorre da Súmula 297/STJ.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1
. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva em ações que discutem falha na gestão de contas vinculadas ao PASEP. 2. O prazo prescricional para pleitos envolvendo correção de valores em contas do PASEP é decenal, iniciando-se com a ciência inequívoca dos lançamentos impugnados. 3. A produção de prova pericial requerida pela instituição financeira, em demanda que envolve consumidor hipossuficiente, justifica a atribuição dos respectivos honorários à parte requerente. 4. O Tema 1300/STJ não justifica o sobrestamento de processos quando já julgado com tese firmada
.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LXXIV; 98 do CPC; arts. 6º, VIII, e 3º do CDC; CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1150, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Seção, j. 22.06.2022; STJ, Tema 1300, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 10.09.2025; Súmula 297/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
agravo de instrumento
com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da ação de reparação de danos materiais ajuizada por
ELIZABETH BERTONCELLO,
rejeitou as preliminares e a prejudicial de mérito arguidas na contestação, determinou a produção de prova pericial contábil e atribuiu à parte agravante a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, preliminarmente, a impugnação à concessão da gratuidade da justiça à parte autora, a carência de ação por falta de interesse de agir, sua ilegitimidade passiva e a incompetência da Justiça Comum. Alega ainda a ocorrência de prescrição, seja quinquenal ou decenal.

No mérito, defende que os valores depositados na conta PASEP da agravada foram corretamente remunerados conforme a legislação específica, que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica em questão e que a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais deve ser atribuída à parte autora.

Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso e, ao final, seu provimento para reformar a decisão agravada, acolhendo as preliminares suscitadas ou, subsidiariamente, determinando a suspensão do feito em razão do Tema Repetitivo nº 1300 do STJ.

A tutela recursal foi indeferida no id. 317816356.

Em contrarrazões (id. 319960862), a agravada pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando a legitimidade passiva do Banco do Brasil conforme o Tema 1.150/STJ, a inexistência de prescrição, a manutenção da gratuidade de justiça e a desnecessidade de suspensão do feito, uma vez que o Tema 1300/STJ já foi julgado em 10/09/2025.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, t
rata-se de
agravo de instrumento
com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da ação de reparação de danos materiais ajuizada por
ELIZABETH BERTONCELLO,
rejeitou as preliminares e a prejudicial de mérito arguidas na contestação, determinou a produção de prova pericial contábil e atribuiu à parte agravante a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais.

• DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Conforme consta dos autos originários, a autora é beneficiária da Previdência Social e recebe o benefício de R$ 2.272,85 mensal.

O benefício da justiça gratuita exige prova inequívoca da insuficiência de recursos, conforme previsto no art. 98 do CPC e no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, não se admitindo a mera declaração unilateral de pobreza quando há elementos que suscitam dúvida quanto à real situação financeira do requerente.

Nos termos de o §2º do art. 99 do CPC estabelece que "
o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
".

A preliminar não merece acolhimento. O benefício da justiça gratuita foi concedido pelo juízo de primeiro grau após análise dos elementos constantes dos autos.

Portanto, diante da comprovação da hipossuficiência financeira e da ausência de elementos que ilidam a presunção legal, impõe-se o deferimento do benefício da justiça gratuita ao agravante.

·

ILEGITIMIDADE PASSIVA

O agravante sustenta sua ilegitimidade passiva, alegando que atua meramente como administrador do PASEP, sem poder de ingerência sobre os depósitos ou informações nele contidas. Tal argumento não merece prosperar.

Com efeito, o Banco do Brasil S.A., na qualidade de agente operador do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), assume a responsabilidade pela gestão e administração das contas vinculadas dos participantes, nos termos da Lei Complementar nº 8/1970 e do Decreto nº 78.276/1976. Esta função não se limita à mera custódia dos recursos, mas engloba a obrigação de proceder aos cálculos de atualização monetária, aplicação de juros remuneratórios e demais operações inerentes à manutenção das contas individuais.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de reconhecer a legitimidade passiva do Banco do Brasil nas ações que versem sobre correção de saldos do PASEP. Neste contexto, o agente operador responde pelos eventuais equívocos na aplicação dos critérios de correção monetária e juros, uma vez que detém a responsabilidade técnica e operacional sobre as contas vinculadas.

O julgamento do Tema Repetitivo 1.150 do STJ, restou fixada a tese de que, se a demanda versa sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do PASEP, a legitimidade passiva é do Banco do Brasil. Tese firmada:

“a) O Banco do Brasil possui, ou não, legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

b) A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou ao prazo quinquenal estipulado pelo artigo 1° do Decreto n° 20.910/32;

c) O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao PASEP”.

Destarte, afigura-se clara a pertinência subjetiva passiva do agravante para responder pela presente demanda, razão pela qual rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

• DO INTERESSE DE AGIR

O interesse processual decorre da necessidade de tutela jurisdicional diante do recebimento de valores divergentes e irregularidades na conta do PASEP.

Esta matéria, conforme pacífico entendimento jurisprudencial e doutrinário, encontra-se intrinsecamente relacionada ao mérito da demanda, uma vez que a análise da existência ou não do interesse processual demanda necessariamente o exame da procedência ou improcedência do pedido formulado.

Tratando-se de questão que se confunde com o próprio mérito da causa, sua apreciação deve ser postergada para o momento do julgamento final, sob pena de configuração de supressão de instância.

• DA PRESCRIÇÃO

Inicialmente, importa destacar que não há discussão quanto ao prazo prescricional aplicável, uma vez que ambas as partes reconhecem a incidência do prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Tema 1150/STJ
.

A análise da prescrição em ações desta natureza exige a identificação precisa do
dies a quo
para a contagem do prazo prescricional. Tratando-se de ação revisional que visa à correção dos critérios de atualização aplicados ao longo do período de vigência da conta vinculada, o termo inicial da prescrição não coincide com a data dos lançamentos questionados, mas sim com o momento em que o participante teve conhecimento inequívoco dos supostos equívocos praticados pelo agente operador.

No presente caso, a autora obteve os extratos detalhados em 09/11/2020. Deste modo, o ajuizamento da ação em 10/10/2024 demonstra que o prazo prescricional não foi consumado.

Inicialmente, importa destacar que não há discussão quanto ao

Considerando que a pretensão da agravada fundamenta-se na alegação de incorreção dos critérios de correção monetária aplicados ao longo de extenso período, e que tais informações somente se tornaram plenamente acessíveis com a disponibilização detalhada dos extratos e demonstrativos da conta vinculada, não se verifica a configuração da prescrição alegada.

Portanto, rejeito a preliminar de prescrição.

• DA SUSPENSÃO PELO TEMA 1.300/STJ

O agravante requer a suspensão do feito em razão do Tema Repetitivo nº 1300 do STJ. Contudo, conforme informado pela agravada, o referido tema foi julgado em 10/09/2025, não subsistindo mais a suspensão nacional.

A tese fixou que o ônus da prova incumbe ao Banco do Brasil nos casos de saques em agência, e ao titular nos casos de crédito em folha.

Portanto, não há motivo para sobrestamento do feito, uma vez que a questão já foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça.

• DO MÉRITO

O agravante sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica em questão. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que as instituições financeiras estão sujeitas às disposições do CDC, conforme Súmula 297: "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
."

No caso em análise, a relação entre a agravada e o Banco do Brasil, na qualidade de administrador das contas do PASEP, caracteriza-se como relação de consumo, uma vez que o banco presta serviço de administração financeira, enquadrando-se no conceito de fornecedor previsto no art. 3º do CDC.

Quanto à inversão do ônus da prova, o art. 6º, VIII, do CDC estabelece como direito básico do consumidor "
a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.
"

No caso em tela, a hipossuficiência técnica da agravada é evidente, uma vez que não possui acesso aos documentos e informações necessários para comprovar a incorreta aplicação dos índices de correção monetária em sua conta do PASEP, os quais estão em poder do banco agravante.

Ademais, o próprio Tema 1300 do STJ, recentemente julgado, estabeleceu que o ônus da prova quanto à regularidade dos débitos em contas vinculadas ao PASEP incumbe ao Banco do Brasil, nas hipóteses em que os saques tenham sido efetuados diretamente nas agências bancárias.

Portanto, correta a decisão agravada ao determinar a produção de prova pericial contábil, atribuindo ao banco agravante a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais.

O agravante sustenta que a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais deve ser atribuída à parte autora, nos termos do art. 95 do CPC.

No caso em análise, conforme se depreende dos autos, foi o próprio Banco do Brasil, ora agravante, quem expressamente requereu a produção de prova pericial. Este fato é determinante para a atribuição da responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais, em estrita observância ao disposto no art. 95 do CPC.

Ademais, considerando a hipossuficiência da agravada, beneficiária da justiça gratuita, e a aplicação do CDC à relação jurídica em questão, com a consequente inversão do ônus da prova, mostra-se ainda mais adequada a atribuição da responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais ao banco agravante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025